Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PENHORA DE IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 1o DA LEI 8.009/90). REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. A questão relativa à nulidade do pedido de constrição do bem ou de eventuais direitos aquisitivos em razão da ausência de intimação do proprietário fiduciário não foi submetida a exame do juízo de origem, que, por óbvio, não a apreciou. Logo, inviável a apreciação pretendida neste recurso, para se evitar que haja supressão de instância e, dessa forma, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.

2. A citação editalícia possui natureza excepcional, tendo cabimento, nos termos da lei, somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, a qual deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão executória deduzida em seu desfavor. 2.1. No caso em tela, encaminhada a correspondência para o endereço constante do contrato e empreendidas pesquisas de endereço nos sistemas disponíveis ao juízo (Infoseg, Receita Federal e Siel) sem que a parte fosse localizada, cabível a citação por edital, não havendo que se falar em citação pessoal ou nulidade da citação editalícia, porque a legislação processual não exige o exaurimento absoluto de todos os meios para a localização do réu.

3. O devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante previsão do art. 789 do CPC.

4. O sistema de impenhorabilidade posto na Lei 8.009/90 considera bem de família um único imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o).

5. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade do bem de família também alcança o único imóvel da parte quando o fruto cível obtido em face da ocupação dele por terceiro se destinar ao sustento da moradia do devedor, conforme orientação traçada pelo verbete sumular n. 486 do c. Superior Tribunal de Justiça.

6. Sem comprovação segura de manter no imóvel penhorado domicílio ou residência habitual ou dele extrair seu sustento, não se mostra possível acolher a alegação de impenhorabilidade do imóvel pertencente ao devedor/agravante e sobre o qual recaiu a penhora.

7. Recurso conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.